Tribunal: TJBA
Processo: 0311144-60.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0311144-60.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: ADEILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): DANIELA GURGEL FERNANDES GIACOMO, VANESSA NATHACHE RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR OBRA NÃO SINALIZADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A contra decisão monocrática que não acolheu questão preliminar suscitada, de alegação de nulidade processual por ausência de intimação da ré, e, no mérito, negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência da ação indenizatória, em virtude de acidente causado por buraco não sinalizado decorrente de obra pública, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos morais e materiais suportados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação da parte ré acerca de atos posteriores ao despacho de 28/03/2019, com consequente cerceamento de defesa;
(ii) confirmar a responsabilidade objetiva da concessionária pelo evento danoso e a adequação da indenização arbitrada a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As certidões de publicação constantes nos autos comprovam que a parte ré foi devidamente intimada dos atos processuais após 29/03/2019, inclusive por meio de seu advogado, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.

As publicações observaram o disposto no art. 272 do CPC, contendo expressamente os nomes da parte e do advogado constituído, garantindo o contraditório e a ampla defesa conforme o art. 5º, LV, da CF/1988.

5.

O acidente decorreu de buraco deixado sem sinalização adequada em via pública, o que resultou em lesões físicas e materiais ao autor, conforme comprovado nos autos por laudos e documentos médicos e técnicos.

6.

A concessionária não apresentou provas suficientes para afastar o nexo de causalidade nem demonstrou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, requisitos necessários para elidir a responsabilidade objetiva imposta pelo art. 37, §6º, da CF e pelos arts. 14 e 22 do CDC.

7.

A jurisprudência do STJ confirma a responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público por acidentes decorrentes da má prestação do serviço, inclusive em hipóteses de obras públicas mal sinalizadas.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, §6º; CPC, art. 272; art. 1.021; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 21.02.2017.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.